Tribunal: TJMT
Processo: 1010703-13.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010703-13.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADENILSON DA ROCHA - CPF: 631.149.769-72 (RECORRENTE), ELISANGELA CANTARELA CAZELI - CPF: 007.947.657-00 (ADVOGADO), ATACADAO DOS OCULOS LTDA - CNPJ: 31.764.645/0001-24 (RECORRIDO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESERÇÃO DE RECURSO INOMINADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
Adenílson
da Rocha contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC e na legislação dos Juizados Especiais, não conheceu de Recurso Inominado por deserção, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada exclusiva da CTPS, sem outros documentos, é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica alegada; (
ii
) estabelecer se o indeferimento da gratuidade da justiça e a consequente deserção do Recurso Inominado foram corretamente reconhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) condiciona a concessão da assistência judiciária gratuita à comprovação da insuficiência de recursos, não bastando mera alegação.

O CPC (art. 99, §§ 2º e 3º) prevê presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, cabendo ao juiz exigir documentos adicionais sempre que houver dúvida sobre a efetiva hipossuficiência.

A juntada isolada da CTPS, com último vínculo formal encerrado em 2020, comprova apenas o desemprego formal, não sendo suficiente para demonstrar incapacidade financeira, sobretudo diante da admissão do exercício de atividade informal remunerada.

Intimado a comprovar rendimentos ou despesas, o agravante limitou-se a reiterar alegação genérica, sem apresentar extratos bancários, declaração de imposto de renda ou comprovantes de despesas, descumprindo o dever de colaboração processual.

A ausência de comprovação da hipossuficiência, somada ao não recolhimento do preparo, impõe o reconhecimento da deserção do recurso, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

A decisão monocrática agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, que exige efetiva demonstração da condição econômica para concessão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno
desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante da insuficiência probatória.

A comprovação da condição financeira incumbe à parte que pleiteia a gratuidade, especialmente quando intimada a apresentar documentos.

O não recolhimento do preparo, após o indeferimento da gratuidade, acarreta a deserção do recurso inominado

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O
Trata-se de Agravo Interno (ID 303103855) interposto por
ADENÍLSON DA ROCHA
, doravante Agravante, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 301760898), que, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e na legislação aplicável aos Juizados Especiais, não conheceu do Recurso Inominado por si manejado, em razão de sua manifesta deserção.

A referida decisão monocrática foi proferida após análise da admissibilidade recursal, na qual se constatou a insuficiência dos elementos probatórios para a manutenção do benefício da justiça gratuita, que havia sido deferido em caráter provisório pelo juízo de primeiro grau. Com efeito, em despacho anterior (ID 300692368), de 20 de julho de 2025, esta Relatoria, revendo o juízo de admissibilidade inicial, determinou a intimação da parte então Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar documentalmente o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da benesse ou, alternativamente, efetuar o recolhimento do preparo recursal em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção.

Em resposta àquela determinação, a parte Agravante protocolou a manifestação de ID 301699858, em 23 de julho de 2025, na qual se limitou a reafirmar sua condição de hipossuficiência, sob o argumento de que se encontra desempregado e realiza apenas trabalhos informais como mecânico. Para tanto, juntou aos autos, exclusivamente, cópias de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (
IDs
301699864 e 301699865), as quais indicam a cessação de seu último vínculo empregatício formal no ano de 2020.

A decisão monocrática ora agravada, ao reexaminar a questão, ponderou que a mera juntada da CTPS, desacompanhada de outros documentos hábeis a demonstrar a situação financeira global do postulante — como declarações de imposto de renda, extratos bancários ou comprovantes de despesas —, era insuficiente para corroborar a alegada miserabilidade jurídica. Considerou, ainda, que a própria admissão de exercício de atividade remunerada informal, sem qualquer demonstração dos rendimentos auferidos, fragilizava a tese de incapacidade financeira. Diante do indeferimento do pleito de gratuidade e da consequente ausência do preparo, declarou-se a deserção do Recurso Inominado.

Irresignado, o Agravante interpõe o presente Agravo Interno. Em suas razões, sustenta, em síntese, que a decisão monocrática se mostra equivocada, porquanto a documentação acostada, notadamente a CTPS, seria prova suficiente de sua hipossuficiência, especialmente por se encontrar desempregado formalmente. Alega que o indeferimento da gratuidade da justiça viola seu direito fundamental de acesso à jurisdição. Colaciona julgado do Tribunal de Justiça do Paraná que, em juízo de retratação, teria acolhido tese semelhante. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente concessão do benefício e o regular processamento do seu Recurso Inominado.

Devidamente intimada (ID 303315878), a parte Agravada,
ATACADAO DOS OCULOS LTDA
, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 308759480). Preliminarmente, sustenta a correção da decisão agravada. No mérito, aduz que a parte Agravante foi devidamente intimada para comprovar sua situação financeira e não o fez a contento, operando-se a preclusão. Argumenta que a decisão monocrática está em plena conformidade com a legislação processual e a jurisprudência, devendo ser mantida em sua integralidade, com o consequente desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

I. Da Admissibilidade do Agravo Interno

De início, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso. O Agravo Interno foi interposto em 29 de julho de 2025 (ID 303103855), em face da decisão monocrática proferida em 23 de julho de 2025 (ID 301760898) e cuja intimação se deu em 24 de julho de 2025.

Presentes, portanto, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do Agravo Interno e passo à análise de seu mérito.

II. Do Mérito Recursal: A Irrepreensibilidade da Decisão Monocrática Agravada

O cerne da insurgência recursal reside na avaliação da justeza da decisão monocrática que, ao indeferir o pedido de justiça gratuita formulado em grau de recurso, concluiu pela deserção do Recurso Inominado interposto pelo ora Agravante. A análise, portanto, perpassa necessariamente pela aferição da suficiência dos elementos probatórios carreados aos autos para a demonstração da hipossuficiência econômica alegada.

Após detida reanálise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, entendo que a decisão agravada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e judiciosos fundamentos, os quais ora reitero e aprofundo.

II.I. A Controvérsia Central: A Comprovação da Hipossuficiência e a Natureza Relativa da Presunção de Veracidade

O direito fundamental à gratuidade da justiça, insculpido no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, constitui pilar do Estado Democrático de Direito, ao assegurar que os entraves de ordem econômica não se convertam em barreiras intransponíveis ao acesso à tutela jurisdicional. O dispositivo constitucional é claro ao condicionar a prestação da assistência jurídica integral e gratuita àqueles "que comprovarem insuficiência de recursos". Trata-se, pois, de um direito condicionado à demonstração de um estado fático específico.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, ao regulamentar a matéria, estabeleceu, em seu § 3º, uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, essa presunção não é absoluta, mas sim relativa (
juris tantum
), e tem por escopo facilitar o acesso à justiça, desburocratizando o procedimento inicial. Ela não representa uma outorga incondicional do benefício, tampouco um impeditivo à atuação fiscalizatória do magistrado.

Nesse diapasão, o § 2º do mesmo artigo 99 do CPC confere ao juiz o poder-dever de, encontrando nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, indeferir o pedido. De forma complementar, a norma autoriza que, antes do indeferimento, o magistrado determine à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Essa prerrogativa não constitui ato de arbítrio judicial, mas sim um mecanismo essencial para a correta aplicação do instituto, garantindo que a benesse, que implica renúncia de receita pública, seja direcionada apenas àqueles que dela verdadeiramente necessitam, coibindo-se abusos e preservando a higidez do sistema.

II.II. A Manifesta Insuficiência Probatória no Caso Concreto

Transportando tais premissas teóricas para o caso em tela, verifica-se que a atuação desta Relatoria, materializada no despacho de ID 300692368 e, posteriormente, na decisão monocrática de ID 301760898, alinhou-se com perfeição ao figurino legal. Ao identificar que a mera declaração de pobreza, confrontada com a natureza da lide e a ausência de outros elementos, não era, por si só, conclusiva, oportunizou-se ao Agravante a chance de robustecer suas alegações.

A resposta da parte, entretanto, foi manifestamente insuficiente. A juntada, de forma isolada, da Carteira de Trabalho e Previdência Social (
IDs
301699864 e 301699865), com a anotação da baixa do último vínculo formal em 2020, comprova, no máximo, uma situação de desemprego formal. Contudo, desemprego formal não é sinônimo inequívoco de ausência de renda ou de estado de miserabilidade jurídica. A realidade social brasileira é pródiga em exemplos de atividades informais que geram rendimentos, por vezes, superiores a muitos empregos formais.

O ponto nevrálgico, que fulmina a pretensão do Agravante, reside em sua própria confissão, lançada na petição de ID 301699858, de que "faz bicos como mecânico". Ora, ao admitir que exerce atividade laborativa remunerada, ainda que de modo informal e esporádico, a parte atraiu para si o ônus de demonstrar que os rendimentos daí advindos são tão parcos que não lhe permitem arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. No entanto, o Agravante quedou-se completamente inerte nesse mister. Não trouxe aos autos um único extrato bancário, uma declaração de isenção de imposto de renda, comprovantes de suas despesas ordinárias (aluguel, água, energia, alimentação) ou qualquer outro documento que permitisse a esta
Turm
a
afer
ir, com um mínimo de segurança, sua real capacidade financeira.

A postura processual do Agravante denota uma tentativa de obter o benefício com base em uma prova mínima e unilateral, esquivando-se do dever de colaboração processual e da obrigação de fornecer ao juízo os subsídios necessários para a formação de seu convencimento, mesmo após ser especificamente instado a fazê-lo. A pretensão de que a simples CTPS desatualizada funcione como um passaporte irrestrito para a gratuidade de justiça não encontra amparo no ordenamento jurídico e, se acolhida, representaria uma perigosa banalização de um instituto de profunda relevância social.

II.III. A Correta Aplicação do Direito e a
Inexorável
Consumação da Deserção

A decisão monocrática agravada não apenas se coaduna com a melhor doutrina e a legislação de regência, mas também reflete o entendimento consolidado no âmbito desta egrégia Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Conforme a jurisprudência que me foi fornecida, a matéria já foi objeto de deliberação em casos análogos, cujas ementas, pela sua pertinência, merecem ser integralmente transcritas:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA QUANDO SOLICITADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato judicial que considerou deserto o recurso inominado por falta de comprovação da condição de hipossuficiência financeira do impetrante, após intimação específica para apresentação de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se configura violação a direito líquido e certo o indeferimento da gratuidade da justiça quando a parte, devidamente intimada, não apresenta documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo o magistrado determinar a comprovação da condição alegada, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

O impetrante, embora intimado para apresentar documentos comprobatórios de sua condição financeira (cópias da Carteira de Trabalho, holerites e Declaração de Imposto de Renda), permaneceu inerte, não atendendo à determinação judicial.

A juntada tardia de documentos apenas com o mandado de segurança, sem tê-los apresentado no processo originário quando oportunamente solicitados, não caracteriza ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento: "1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo o magistrado determinar a comprovação da condição alegada. 2. Não há direito líquido e certo à concessão da gratuidade da justiça quando a parte, devidamente intimada, não apresenta os documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência financeira."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

(N.U 1001096-30.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

Como se vê, o precedente é cirúrgico ao estabelecer que não há direito líquido e certo à gratuidade quando a parte, intimada, não apresenta a documentação comprobatória. A situação dos autos é idêntica. Ademais, outro julgado desta Turma Recursal reforça a necessidade de comprovação efetiva, e não meramente
alegatória
:

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A CONDIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, julgando o recurso inominado deserto e denegando seu seguimento.

O impetrante alega não possuir condições de arcar com as custas processuais, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, em especial a comprovação de hipossuficiência econômica da parte impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Nos termos do § 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil, a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão automática da gratuidade da justiça, sendo necessária a análise dos elementos constantes nos autos que comprovem a situação financeira do requerente.

No caso, o impetrante não apresentou documentos comprobatórios da sua condição financeira, como comprovação de renda, despesas mensais ou outros elementos que pudessem evidenciar sua alegada hipossuficiência econômica.

A ausência de tais elementos impede o reconhecimento do direito líquido e certo à gratuidade da justiça, conforme entendimento consolidado por esta e. Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:
“1.

A concessão de gratuidade da justiça exige a comprovação da hipossuficiência econômica do requerente, não bastando a simples alegação de incapacidade financeira
”.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, art. 99, §2º.

(N.U 1001054-78.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

A subsunção do caso concreto aos entendimentos mencionados é adequada. Tendo sido corretamente indeferido o benefício da gratuidade, a consequência processual lógica e imediata consistia na verificação do recolhimento do preparo. O despacho de ID 300692368 foi claro ao conferir ao Agravante uma dupla via alternativa: comprovar a hipossuficiência ou efetuar o pagamento. Ao optar pela primeira e não lograr êxito, o Agravante consumiu a oportunidade processual que lhe foi concedida, operando-se, de forma inafastável, a preclusão.

Não há que se falar em nova intimação para o recolhimento das custas, pois a chance já havia sido concedida e não foi aproveitada. A ausência do comprovante de pagamento, à luz do
artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95
, impõe o reconhecimento da deserção, vício insanável que obsta o conhecimento do mérito recursal.

Por fim, não há, no caso, um conjunto probatório robusto. Pelo contrário, o que se verifica é uma prova isolada e insuficiente (a CTPS), acompanhada da omissão deliberada em apresentar quaisquer outros documentos que pudessem esclarecer a real capacidade financeira da parte, a qual, repita-se, admite auferir renda proveniente de atividade informal. Por tais razões, a decisão não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados e com a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 301760898, que não conheceu do Recurso Inominado interposto por ADENÍLSON DA ROCHA, em razão da deserção.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025